Tribunal: TJSP
Processo: 2049415-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento – Fase de cumprimento da sentença em ação de dissolução parcial de sociedade – Penhora no rosto dos autos - Em sede recursal, cumpre a concessão da liminar desde que presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento – Fase de cumprimento da sentença em ação de dissolução parcial de sociedade – Penhora no rosto dos autos - Em sede recursal, cumpre a concessão da liminar desde que presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Hipóteses, por ora, não demonstradas – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO nÃo PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2049415-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante LUIZ
FERNANDO DE FELICIO, é agravado VITO BENENATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049415-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.698
2
AGRAVO INTERNO No 2049415-20.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Sertãozinho
Agravante: Luiz Fernando de Felício
Agravado: Vito Benenati
Voto no 37.698
AGRAVO INTERNO
Interposição contra r. decisão que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de
instrumento Fase de cumprimento da sentença em ação de
dissolução parcial de sociedade Penhora no rosto dos autos -
Em sede recursal, cumpre a concessão da liminar desde que
presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo Hipóteses, por
ora, não demonstradas
Decisão mantida
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno
(fls.
1/7) contra a decisão
monocrática proferida às fls. 2.359/.2360 nos autos de agravo de instrumento
que, por ausentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, indeferiu o pedido de suspensão do
cumprimento da r. decisão atacada.
Em busca de reforma, sustenta o agravante a possibilidade
da medida, presentes os requisitos legais.
É o relatório.
Agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 2.340
(autos do agravo de instrumento) que, em fase de cumprimento da sentença em ação de
dissolução parcial de sociedade, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos
autos do processo no 1044126-31.2018.8.26.0506, eis que o executado também
figura como devedor e, portanto, não há direito de sua titularidade a ser
penhorado (processo no 0004152-71.2008.8.26.0597 3a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049415-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.698
3
Ainda que pesem as razões que fundamentam o recurso, o
agravo interno não deve ser provido.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.”
Em sede recursal, cumpre a concessão da liminar desde que
presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Hipótese não verificada nos autos.
A presença das situações supra apontadas é aferida em
cognição sumária, vale dizer, conduz aos chamados juízos de probabilidade e
verossimilhança (ou seja, as decisões ficam limitadas a afirmar o provável).
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni, “o juiz, quando concede
a tutela sumária, nada declara, limitando-se a afirmar a probabilidade da
existência do direito, de modo que, aprofundada a cognição, nada impede que o
juiz assevere que o direito que supôs existir na verdade não existe” (A antecipação da
tutela. São Paulo, Malheiros, 2004, 8a ed., p. 35).
Ainda: essa análise pressupõe “(...) saber se é mesmo
provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua
ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis,
se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido
pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico) (...)”
(José Miguel Garcia Medina in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p. 472).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049415-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.698
4
Ausentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se há que sustentar, por ora, o
deferimento da medida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
ELCIO TRUJILLO
Relator